Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-92.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800680-92.2022.8.14.0105

APELANTE: MARIA DA PAZ FELIZARDO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESA EM FLAGRANTE COM PETECAS DE MACONHA E COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, OS QUAIS RELATARAM TAMBÉM A TENTATIVA DE SUBORNO SOFRIDA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DINHEIRO APREENDIDA, A QUAL TERIA SIDO OFERECIDA À GUARNIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A autoria e materialidade estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as petecas encontradas em poder da recorrente eram das substâncias conhecidas como “maconha” e “cocaína”. No mais, foi apreendido também a quantia de cinco mil, duzentos e cinquenta reais em espécie, dinheiro esse que teria sido oferecido aos policiais militares pela recorrente, para não ser presa em flagrante delito. No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo confirma a versão da acusação. Os policiais relataram que receberam
notitia criminis
do “disk denúncia”, informando que no endereço da apelante se desenvolvia o comércio ilegal de drogas. Ao se dirigirem ao local, os militares relataram que se depararam com razoável quantidade de maconha e “oxi” escondida em um guarda-roupa. As testemunhas afirmaram que no momento da abordagem o nacional Dailson, responsável pelo abastecimento de drogas na comunidade, se evadiu do local. Em ato contínuo, a recorrente teria oferecido a quantia de cinco mil reais para não ser presa, incorrendo, assim, também no crime de corrupção ativa. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Condenação mantida. Recurso de apelação conhecido e
improvido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIA DA PAZ FELIZARDO DE OLIVEIRA
,
inconformada com a condenação à
pena total de oito anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, mais seiscentos e setenta e seis dias-multa
,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 333 do CPB,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a defesa suscitou a tese insuficiência de provas, requerendo a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB.

No que tange ao crime de corrupção ativa, a defesa alegou ausência de elementos de convicção que demonstrem o crime de corrupção ativa imputada a recorrente. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...]
Consta nos autos do Inquérito Policial, que 19/09/2022, por volta das 10:00H, na Comunidade Transjutaí, Ramal Colatina, nesta comarca, a denunciada foi flagrada guardando produto entorpecente em desacordo com determinação legal e ofereceu vantagem indevida aos Policiais Militares do GTO para omitir ato de ofício. De acordo com os autos, a Polícia Militar realizava diligência para localizar o nacional Dailson, responsável pelo abastecimento de drogas na comunidade, que segundo notícia anônima se encontrava na região. Com a chegada da Polícia no imóvel indicado, umas pessoas empreenderam fuga, permanecendo no local apenas a denunciada, mãe do procurado. Em revista realizada, encontraram certa quantidade de entorpecente conhecido como maconha escondido no interior de um armário e certa quantidade de oxi em uma bolsa feminina. Na oportunidade, a denunciada ofereceu R$5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais) aos policiais militares, para que não fosse conduzida para a Delegacia de Polícia. Foi dada voz de prisão à denunciada e conduzida à Depol. Demonstradas, portanto, a materialidade e autoria delitiva dos crimes, ante os depoimentos colhidos.

Isto posto, o Ministério Público denuncia MARIA DA PAZ FELIZARDO DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e artigo 333, caput do CPB. Assim, o Ministério Público requer seja recebida a denúncia aqui formulada, citando-se MARIA DA PAZ FELIZARDO DE OLIVEIRA para que possa defender-se dos fatos a si imputados, procedendo-se à instrução criminal na forma da lei, de tudo ciente o órgão do Ministério Público, para que seja ao final condenado nas sanções cominadas no dispositivo legal anteriormente citado.
[...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da ré por ambos os crimes. Ocorre que a autoria e materialidade estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as petecas encontradas em poder da recorrente eram das substâncias conhecidas como “maconha” e “cocaína”. No mais, foi apreendido também
a quantia de cinco mil, duzentos e cinquenta reais em espécie
, dinheiro esse que teria sido oferecido aos policiais militares pela recorrente,
para não ser presa

em

flagrante

delito
.

No que tange à autoria, a prova oral colhida em juízo confirma a versão da acusação. Os policiais relataram que receberam
notitia criminis
do “disk denúncia”, informando que no endereço da apelante se desenvolvia o comércio ilegal de drogas. Ao se dirigirem ao local, os militares relataram que se depararam com razoável quantidade de maconha e “oxi” escondida em um guarda-roupa. As testemunhas afirmaram que no momento da abordagem o nacional Dailson, responsável pelo abastecimento de drogas na comunidade, se evadiu do local. Em ato contínuo, a recorrente teria oferecido a quantia de cinco mil reais para não ser presa, incorrendo, assim, também no crime de corrupção ativa. Transcrevo os
depoimentos
constantes da sentença.

“KLÉBERSON FABIO DA SILVA ANTUNES, policial militar, em Juízo, declarou foram realizadas diligências a partir de denúncias do DISK 181 e “foi feito uma averiguação na casa haja vista nós percebemos a fuga do DAWILSON pra o mato”; “dentro da casa foi encontrado alguns celulares”; “uma abordagem simples dentro da casa foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente de maconha”; “uma quantidade ali de maconha relevante, né? Dentro da casa, por dentro, ali por baixo do guarda-roupa ali”; “a senhora genitora. No momento, ela não soube explicar de quem era o entorpecente”; “como o entorpecente se encontrava na casa dela, foi dado voz de prisão à mesma, por se encontrar dentro do guarda-roupa da mesma”; “no momento ali também foi encontrado uma certa quantidade de dinheiro, assim, mais ou menos de 5.000,00 à 6.000,00”; “de imediato ela ofereceu aquele dinheiro pra guarnição, para que nós não levássemos ela presa” (mídia gravada e constante nos autos). BENÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, policial militar, em Juízo, descreveu as diligências que culminaram na prisão da ré, destacando que “encontrei dentro do imóvel uma bolsa preta. Nessa bolsa preta continha uma pedra que assemelha-se a oxy”; “na sequência eu encontrei uma porção da erva vulgarmente conhecida por maconha”; a ré ofereceu dinheiro para não ser presa; a ré afirmou que a droga apreendida não era dela, mas poderia ser do filho ou da nora; “ela falou que o dinheiro era do filho dela. Ela não falou a maneira que ele adquiriu, mas ela falou que era do filho dela” (mídia gravada e constante nos autos). A ré, em interrogatório judicial, optou em exercer o seu direito ao silêncio (mídia gravada e constante nos autos)”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023